Tribunal: TJSP
Processo: 2029124-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL PELO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO QUE PERDEU O OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que deferiu antecipação da tutela recursal, determinando que a ré se abstenha de suspender

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL PELO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO QUE PERDEU O OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que deferiu antecipação da tutela recursal, determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia ao autor, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da presença de fumus boni iuris e de periculum in mora no que tange à liminar concedida pela r. decisão monocrática.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento definitivo do agravo de instrumento pela C. Câmara, que, referendando a r. decisão monocrática ora recorrida, deu provimento ao recurso, resultou na superveniente perda do objeto do presente agravo interno.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O superveniente julgamento definitivo do recurso redunda na perda de objeto do agravo interno interposto contra deliberação inicial de caráter provisório.